Tribunal: TJMT
Processo: 1042464-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042464-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1014920-84.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 232238160, que negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença que arbitrou o montante
R$ 100.000,0 (cem mil reais)
a título de honorários contratuais.

O ente bancário em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia, sendo a decisão singular
extra petita.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB).

Cita, por fim, a ocorrência de omissão quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente, bem como o prequestionamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 236188655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 232238160, que negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença que arbitrou o montante
R$ 100.000,0 (cem mil reais)
a título de honorários contratuais.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de contradição no efetivo arbitramento dos honorários, verifica-se do aresto a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da responsabilidade do Embargante, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que:

“
PROCESSO Nº 0000031-93.2016.8.10.0102. COMARCA DE MONTES ALTOS/MA
. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO BUSCA E APREENSÃO, em desfavor da empresa M. APARECIDA GOMES DA SILVA – COMÉRCIO – ME (MINI BOX RJ). O débito teve origem no descumprimento das obrigações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços – CDC – PJ nº 621/3012462, a partir do qual, como garantia, houve a transferência em alienação fiduciária do seguinte veículo: Caminhonete Carroceria Aberta Cabine Dupla – MMC/L 200 Triton, ano/modelo 2012 e placa NXN-4326. A ação pugnava pela apreensão do veículo supracitado, foi ajuizada na data de 15/12/2015 e deu-se a causa o valor de R$92.422,27 (noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos). No despacho inicial, o juízo deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem e determinou a citação da parte devedora após o cumprimento do mandado. No entanto, não foi possível localizar o bem ou a devedora no endereço indicado na inicial. Diante disso, o autor peticionou nos autos para indicar novo endereço residencial pertencente à devedora e requereu a tentativa de citação no local indicado com o desentranhamento do mandado. Contudo, o AR retornou sem resultado positivo. Em vista disso, o autor manifestou-se no feito para informar outro endereço ainda não diligenciado e requereu a expedição do devido mandado ao local. O juízo deferiu o pedido e determinou que a tentativa fosse realizada por oficial de justiça. Em cumprimento ao mandado, o oficial de justiça responsável citou a devedora, todavia, deixou de proceder com a apreensão do veículo, e fora certificado por essa que ele havia sido vendido para terceiro e não sabia informar onde o bem se encontrava. Em vista do teor da certidão, o autor requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução e, para tanto, solicitou o aditamento do valor da causa para R$ 141.030,28 (cento e quarenta e um mil, trinta reais e vinte e oito centavos) e a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o valor do débito atualizado. Tendo em vista que a devedora já havia sido citada anteriormente, o autor requereu a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que equivalia ao montante de R$185.917,98 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos). O pedido foi deferido, no entanto, o autor não pôde continuar seu diligente trabalho no feito, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.
PROCESSO Nº 0001372-53.2014.8.22.0018. COMARCA DE SANTA LUZIA DO OESTE/RO.
O autor também atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor da empresa PRADO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – ME e do avalista VALDIVINO GONÇALVES DO PRADO. A ação pugnava pelo pagamento R$118.754,95 (cento e dezoito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e foi ajuizada na data de 16/06/2014. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio das seguintes Cédulas de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro: 351/7374422; 351/7322888; 351/7359897. O juízo intimou o autor para emendar a inicial, sob a fundamentação de que a cédula de crédito que instruía o feito não preenchia os requisitos para a ação de execução, ou a retificação da inicial para ação de monitória ou cobrança. Desse modo, o autor manifestou-se no feito argumentando que o título que embasava o feito era cédula de crédito bancário, sendo esse título executivo extrajudicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. Ainda, arguiu que a referida cédula é um título executivo nos termos da lei e era formalmente perfeito, portanto, passível de execução. Assim sendo, pugnou pelo recebimento do feito e seu prosseguimento. O juízo proferiu sentença na qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo, fundamentando que contrato de abertura de crédito, mesmo acompanhado de extrato de conta corrente, não era título executivo. O autor interpôs recurso de apelação, a partir do qual defendeu que houve um equívoco na premissa utilizada como fundamentação, vez que se baseou na ideia de que o feito estava embasado em Contrato de Abertura de Crédito. Assim, argumentou que, na realidade, a execução estava fundada em Cédula de Crédito Bancário, juntada aos documentos iniciais, razão pela qual o montante é líquido, certo e determinado. Ademais, arguiu sobre a distinção entre ambos, bem como que a Súmula 233/STJ não possui mais efeito com relação à Cédula de Crédito Bancário em razão da existência de legislação específica. Afinal, destacou o acolhimento do entendimento defendido na sentença seria um perigoso precedente, que causaria insegurança jurídica e efeito multiplicador de inadimplências. O recurso foi recebido e os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça sem a abertura de prazo para contrarrazões, tendo em vista que o devedor ainda não havia sido citado. Foi proferido acórdão no qual o recurso foi provido, em unanimidade, e tornada sem efeito a sentença para o regular prosseguimento do feito. Neste ínterim, o processo foi digitalizado. E, em continuidade, houve despacho inicial que determinou a citação dos devedores e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça responsável procedeu com a citação do devedor, no entanto, não localizou bens passíveis de penhora. Assim, tendo em vista a Semana Nacional de Conciliação, o juízo intimou as partes a comparecerem na audiência de conciliação designada.
PROCESSO 0002106-62.2013.8.22.0010. COMARCA DE ROLIM DE MOURA/RO
. O autor do mesmo modo agiu com regular zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS NARCISO LTDA – ME (MAQUINA PAULISTA) e CLAUDECI NARCISO. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 76.143,64 (setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e foi ajuizada na data de 17/05/2013. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento - Capital de Giro - n° 385/1612576. Ainda, foi oferecido em garantia do referido crédito um caminhão Ford F-4000, ano/modelo 1987 e placa NBO-5356. Em despacho inicial, o juízo determinou a citação da parte devedora por carta com aviso de recebimento e arbitrou os honorários advocatícios. O Oficial de Justiça responsável procedeu com a citação da empresa devedora, na pessoa de sua sócia sra. Keila Fernanda Zanella, contudo, deixou de citar o sr. Claudeci Narciso, haja vista que esse não foi localizado no endereço indicado pois havia se mudado para a cidade de Nantes/SP sem informar o endereço atual ou telefone. Assim, o autor requereu a juntada do título executivo extrajudicial original para o devido prosseguimento do feito. Em ato contínuo, requereu a citação editalícia do sr. Claudeci Narciso, frente as informações trazidas pelo oficial de justiça. Após, com relação a empresa devedora citada, peticionou para requerer a tentativa de penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que totalizava o montante de R$ 87.690,57 (oitenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos). O juízo realizou pesquisas nos sistemas INFOJUD e INFOSEG e encontrou novos endereços, razão pela qual deixou de apreciar o pedido do devedor e determinou a expedição de mandado para ser cumprido nos endereços localizados. Em cumprimento ao mandado, o meirinho deixou de citar o devedor e obteve a informação, junto aos atuais moradores do endereço, que esse está residindo no estado de São Paulo em local não sabido. Com isso, frente ao esgotamento dos meios de localização do devedor, o autor requereu a citação por edital, a juntada do demonstrativo do débito atualizado, e a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, com relação a empresa devedora. O juízo deferiu o pedido de citação e determinou a expedição do edital. Assim sendo, o autor informou que o referido edital já havia sido retirado e, em seguida, peticionou para realizar a juntada desse devidamente publicado e do comprovante de recolhimento das custas referentes à publicação no Diário de Justiça. Tendo em vista que a parte devedora permaneceu inerte, o autor requereu a tentativa de penhora, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido e determinou a indisponibilidade de eventuais ativos financeiros existentes em nome da parte devedora, no entanto, a pesquisa restou infrutífera. Desse modo, o autor requereu a pesquisa de veículos em nome do devedor, via RENAJUD, a fim de possibilitar a penhora de tantos bens quanto bastassem para garantir o feito. No entanto, antes de analisar o pleito do autor, o juízo nomeou a Defensoria Pública do Estado para atuar como curadora especial do devedor sr. Claudeci Narciso e deu-lhe vista aos autos.
PROCESSO Nº 0623913-44.2018.8.04.0001. COMARCA DE MANAUS/AM
. O autor do mesmo modo agiu com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de CLAUDIA FÁTIMA DO NASCIMENTO – ME/ ARCAPX PESCADOS LTDA (ARCAPX EMPRESARIAL) e CLÁUDIA FÁTIMA DO NASCIMENTO. O débito executado teve origem no inadimplemento das obrigações pactuadas por meio da Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática – PJ nº 227/3936811. A ação foi ajuizada na data de 28/05/2018 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 117.884,47 (cento e dezessete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Em despacho inicial, o juízo determinou a citação da parte autora e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Assim sendo, o autor recolheu as custas diligenciais do meirinho. O oficial de justiça responsável, em cumprimento ao mandado, não conseguiu citar os devedores e certificou que, de acordo com informações fornecidas pelo atual morador, a representante legal havia se mudado para Governador Valadares/MG sem indicar novo endereço. Desse modo, o autor protocolou manifestação para informar que diligenciou e localizou outro endereço onde a parte devedora poderia ser encontrada, razão pela qual requereu o desentranhamento do mandado a fim de possibilitar o cumprimento no local indicado. Deferido o pedido, a parte autora procedeu com o pagamento das custas referentes à diligência requerida. No entanto, a medida foi infrutífera e o meirinho obteve a informação de que a devedora havia se mudado há mais de um ano e atualmente estava em local incerto e não sabido. Na tentativa em outro endereço, a oficial de justiça certificou que a devedora era desconhecida no local e não constava no cadastro de moradores do condomínio. Assim sendo, o autor requereu a busca de endereços por meio de pesquisa nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Para tanto, realizou a juntada do comprovante de recolhimento das custas. Foram localizados endereços em nome dos devedores. Desse modo, o autor requereu o desentranhamento do mandado para que esse fosse cumprido pelo oficial de justiça no endereço indicado. Ainda, solicitou a juntada do comprovante de recolhimento da diligência do meirinho. A devedora não foi localizada no endereço e o meirinho obteve a informação junto à relação de moradores de que no apartamento indicado morava terceiro desconhecido ao processo. Desta feita, frente ao esgotamento dos meios de localização da parte devedora, o autor requereu a tentativa de citação por edital. O juízo indeferiu o pedido. Assim sendo, o autor manifestou nos autos para indicar novo endereço diligenciado e requereu a expedição de mandado de citação para ser cumprido pelo oficial de justiça. No entanto, a medida foi infrutífera, haja vista que a devedora não residia mais no endereço diligenciado.
PROCESSO Nº 1011681-48.2017.8.11.0041
. O autor do mesmo modo atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de HMS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ANA CRISTINA VIEIRA MARTINS DA SILVA e HENRIQUE MELGAREJO DA SILVA, que teve como origem o saldo devedor de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 08200605078 e de Nota Promissória. A ação foi ajuizada na data de 28/04/2017 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 127.675,50 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Em despacho inicial, foi determinado o recolhimento das custas iniciais e a citação da parte devedora por Oficial de Justiça e fixados os honorários. Desta feita, o autor manifestou-se nos autos para informar que o comprovante de pagamento das custas já havia sido juntado e pugnou pelo prosseguimento do feito. Após, tendo em vista o lapso temporal decorrido sem a análise da petição, reiterou seus termos A parte autora foi intimada para realizar o pagamento das custas diligenciais do oficial de justiça, momento no qual prontamente requereu a juntada do comprovante de pagamento. Em cumprimento ao mandado, o meirinho responsável certificou que não foi possível localizar os devedores, haja vista que esses eram desconhecidos no endereço constante na inicial e estavam em local incerto e não sabido. Tendo em vista o teor da certidão, o autor informou que diligenciou novo endereço pertencente aos devedores e requereu o desentranhamento do mandado para ser cumprido no local indicado. Para tanto, realizou a juntada do comprovante de recolhimento das custas diligenciais. O devedor Henrique Melgarejo da Silva e a empresa devedora foram devidamente citados, contudo, deixaram transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito executado. A parte autora não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito. Vale reiterar que os trabalhos realizados vão muito além das petições e peças processuais que ficam encartadas nas cópias dos autos, mas passam pela (i) análise dos contratos para definir o tipo de ação que seria ajuizada, (ii) elaboração e envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento do processo, (iv) solicitação de documentação complementar para os departamentos do banco, (v) protesto de títulos quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas ações, (vi) confecção de relatórios pormenorizados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para realização de audiências.
Nesse diapasão, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários contratuais como estipulado na sentença de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional, frente os 05 (cinco) processos que a banca de advogados representou”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.
”
(N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

(destaquei)

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição, o que é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024